Tribunal: TJDFT
Processo: 0000788-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000788-09.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MARCIO JOSÉ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO REPOUSO NOTURNO. RECURSO DO RÉU. QUALIFICADORA MANTIDA. LAUDO INDIRETO. PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DE AUMENTO CONSERVADA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INDIFERENÇA. DOSIMETRIA. QUANTUM EXACERBADO. REDUÇÃO DEVIDA. TENTATIVA. PATAMAR PARA REDUÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1. Tentativa de furto de uma oficina mecânica, mediante arrobamento e durante o repouso noturno. Desaparecidos os vestígios, é possível a substituição do exame de corpo de delito direto por outros meios de prova, inclusive testemunhal. 2. Incide o aumento pelo repouso noturno ainda que seja um estabelecimento comercial ou que o local esteja desabitado, ou vazio, no momento dos fatos. O instituto jurídico tem a função de punir com mais severidade o crime que é cometido durante o período em que a vigilância é reduzida e menos eficiente, seja ele praticado em residência ou em outro tipo de estabelecimento, porque incrementa a vulnerabilidade do patrimônio da vítima e as chances de êxito na execução do delito. 3. Ainda que seja utilizada a sugestão da adoção do patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para majorar a pena-base pela negativação de uma circunstância judicial, não se pode esquecer que a reprimenda imposta deve ser aplicada de forma a garantir a sua proporcionalidade e razoabilidade em razão das circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu. 4. O quantum de redução em virtude da tentativa é determinado em razão do iter criminis percorrido pelo acusado. 5. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 158 do Código Penal, sustentando que deve ser afastado o aumento da pena por rompimento de obstáculo, ao argumento de que seria indispensável o laudo pericial por se tratar de crime que deixou vestígio, acrescentando que a perícia não foi realizada em decorrência da demora estatal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017